Tribunal: STF
Processo: ARE 1465778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 15/08/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 25/06/2023.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, CPC/2015.



    Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido: RE nº 738.455/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/09/2016; AI nº 806.243/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/07; RE nº 943.198/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/04/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso extraordinário com agravo, ressaltando que “a estrutura recursal permite (...) que primeiro se interponha Agravo de Instrumento, Recurso Especial e então o Recurso Extraordinário”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que “o acórdão recorrido foi publicado em 15/08/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 25/06/2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, CPC/2015”. 



    Consoante assentou o Tribunal de origem, o recurso extraordinário com agravo foi interposto “contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial. Consta que desse julgamento as insurgentes interpuseram embargos de divergência indeferidos liminarmente por decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 344-348), que foi mantida pela Segunda Seção do STJ em acórdão às fls. 371-372”. Ocorre que, “por se tratar, no caso, de instrumento processual manifestamente incabível, (os embargos de divergência) não interromperam o prazo para interposição de recursos, notadamente do recurso extraordinário, razão pela qual não é possível a contagem do início do prazo para o manejo da insurgência extraordinária após a publicação da acórdão”.



    Sendo assim, o caso atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido: RE nº 738.455/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/9/16; AI nº 806.243/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/07; RE nº 943.198/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/4/16”.



    Por fim, dou especial relevância à informação apontada pelo STJ na decisão que não admitiu o recurso extraordinário, no sentido de que “se o prazo recursal for considerado interrompido pela interposição dos embargos de divergência, de acordo com a certidão de fl. 481, o recurso extraordinário terá sido apresentado após o interregno de 15 dias úteis, em relação ao referido acórdão de fls. 371-372, que preservou a decisão de indeferimento in limine. Tal circunstância, de igual modo, conduz à interpretação da extemporaneidade do recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente